Tribunal: TJBA
Processo: 8007944-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007944-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: AMARO PAULINO DA SILVA

Advogado(s)
:
AMINE LIRA DE ALMEIDA, ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE, NELSON NICACIO DIAS JUNIOR

V J

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DESCARACTERIZANDO A MORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO FUNDADA EM PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – Configurada a procedência parcial da Ação Revisional que impugnou cláusulas contratuais do financiamento garantido por alienação fiduciária, com reconhecimento da abusividade dos encargos pactuados para o período de normalidade contratual, há descaracterização da mora e consequente prejudicialidade externa à Ação de Busca e Apreensão.

II – Demonstrada, ainda que por decisão não transitada em julgado, a nulidade de cláusulas contratuais essenciais à exigibilidade do débito, revela-se prudente o sobrestamento da Ação de Busca e Apreensão até solução definitiva da controvérsia.

III - Impõe-se a manutenção da decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8007944-28.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como
Agravado
AMARO PAULINO DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA